Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, e § 1o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à fundamentação baseada em elementos concretos e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão combatida apresenta fundamentação idônea, com base em fatos concretos extraídos dos autos, como a agressão à vítima com uso de pedra e a subtração dos bens, caracterizando elevada periculosidade e risco à ordem pública.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.
5. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para salvaguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco efetivo de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 551.071/PR, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020.